Tribunal: TJES
Processo: 0011290-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Ato obsceno
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011290-48.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
KELY SARTI DIAS, DIEGO DIAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS GRAVES. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A autoria se mostrou indene de dúvidas, em especial, pela palavra da vítima, na esfera policial e em Juízo, corroborada pelas declarações dos militares que atenderam à ocorrência, e laudo de lesões corporais.

2
.
A pretensão de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato não merece acolhida, na medida em que o laudo de lesões corporais, e as provas testemunhais confirmaram a ocorrência de lesão grave na vítima, inclusive com deformidade permanente, eis que arrancada parte de sua orelha, além de feridas contusas no joelho.

3
.
De modo diverso, as vias de fato referem-se a atos que não chegam a causar ofensa à integridade física da vítima, como empurrão, puxão de cabelo, sacudidas, o que não se amolda à hipótese dos autos. Precedente do TJES.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011290-48.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
KELY SARTI DIAS, DIEGO DIAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
KELY SARTI DIAS
e
DIEGO DIAS NASCIMENTO,
irresignados com a

s
entença
de fls.
138/140
,

proferida pel
a MMª. Juíza d
e Direito da
4
ª Vara Criminal de Vi
tória
/ES, que o
s
condenou pela prática do crime d
e lesões corporais
graves
(
art. 129, §
2
º, do Código Penal
)
, aplicando-lhe
s

a
pena de
2
(
dois
)
anos e 3 (três)
meses de
reclusão
, em regime inicial aberto.

A defesa

pretende

a
absolvição, por
insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Narra da denúncia

que, em
29 de abril de 2017
,
no bairro Santo Antônio,
em Vitória/
Es
,
a vítima,
Sr. Wilson,
chamou atenção d
o apelante
Diego, por urinar na rua, tendo este passado a agredi-l
o
com chutes e socos.

Em seguida,
a apelante Kely, ge
nitora
de Diego,
mordeu a orelha da vítima, arranc
ando um
pedaço, causando deformidade permanente.

D
iversamente do que sustentou a defesa,
há suficiente prova da materialidade delitiva, consoante
laudo de lesões corporais
de fl.
68
.

Como bem fundamentado na sentença,
a autoria se mostrou indene de dúvidas, em especial, pela
s
palavra
s
da vítima
, colhidas na esfera policial e em Juízo,
corroborada
s
pelas declarações dos militares que atenderam
à
ocorrência.

Portanto, cumpre manter a condenação do réu, pela prática do crime de lesões corporais graves.

A respeito da pretensão de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, também não merece acolhida
, na medida em que o laudo de lesões corporais, e as provas testemunhais, confirmaram a ocorrência da lesão grave causada na vítima, que resultou em deformidade permanente, eis que foi arrancada parte de sua orelha, além de feridas contusas no joelho.

De modo diverso, as vias de fato referem-se a atos que não chegam a causar ofensa à integridade física da vítima, como empurrão, puxão de cabelo, sacudidas, o que não se amolda à hipótese dos autos.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte Estadual:

“
(...
)
LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. Não cabimento. Pena-base. Excesso inexistência. Concessão do benefício da gratuidade de justiça. Impossibilidade. Desprovimento. 1. Diante da análise de provas, não restam dúvidas de que o sujeito ativo agiu com consciência e vontade de agredir a incolumidade física de sua companheira, o que pode ser comprovado por meio das declarações da vítima e do
laudo de lesões corporais, o qual atestou a existência de danos à incolumidade física da vítima.
2.
Não há de se falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3688/41), uma vez que devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima.

(...)”
(TJES; APCr 0027612-37.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial (Id. 4715939),
CONHEÇO dos
Apelos de
KELY SARTI DIAS
e
DIEGO DIAS NASCIMENTO,
e NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.